Tribunal: TJSP
Processo: 1501437-70.2022.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE ALEGADA ILICITUDE DA PROVA, BUSCANDO-SE A ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE INOCORRIDA – CONDUTA POLICIAL REVESTIDA DE LICITUDE, CONSTATANDO-SE RAZÕES FUNDADAS PARA A ABORDAGEM DO ACUSADO – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE ALEGADA ILICITUDE DA PROVA, BUSCANDO-SE A ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE INOCORRIDA – CONDUTA POLICIAL REVESTIDA DE LICITUDE, CONSTATANDO-SE RAZÕES FUNDADAS PARA A ABORDAGEM DO ACUSADO – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MATERIALIDADE DOS FATOS E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO, REVELANDO-SE ACERTADA A CONDENAÇÃO E EFETUANDO-SE DOSAGEM DAS REPRIMENDAS EM CONFORMIDADE COM O REGRAMENTO APLICÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.